Tribunal: STF
Processo: Rcl 86844
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA DA EMPRESA TOMADORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Cleo Thomaz Custódio, em 28.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 21441-72.2017.5.04.0012, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “AGRAVO OBREIRO EM RECURSO DE REVISTA DA 
1ª RECLAMADA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIMENTO. 1. Na decisão ora agravada, reconhecida a transcendência política, foi dado provimento ao agravo de instrumento e ao recurso de revista da 1ª Reclamada, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, por violação do art. 5º, II, da CF, para, reformando o acórdão regional, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 2. Ademais, no que concerne à alegada privatização da 1ª Reclamada, incide sobre a questão o óbice da Súmula 297 do TST diante da ausência de prequestionamento desse aspecto fático, atraindo, ainda, o obstáculo da Súmula 126 do TST. 
3. Em seu agravo, o Reclamante não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. Agravo desprovido.



    (...)



    A decisão, conforme a fundamentação lançada, não desafia reforma, uma vez que, no mérito, houve a fiel aplicação do entendimento vinculante do STF, no tocante à responsabilidade subsidiária da administração pública. 



    O fundamento da decisão agravada foi claro no sentido de que o Regional, além de inverter o ônus da prova, também extraiu a culpa 
in vigilando do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da Empresa Prestadora de Serviços, conforme se verifica do trecho acima transcrito. 



    Como ficou consignado expressamente, em nenhum momento o Regional pontuou de que forma ficara positivamente demonstrada a falta de fiscalização da Entidade Pública no caso concreto. 



    Assim, correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da 1ª Reclamada e, uma vez admitido o seu recurso de revista, deu-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe havia sido imposta e para excluí-la do polo passivo da presente demanda, nos termos dos precedentes da Suprema Corte, não tendo o presente agravo infirmado os fundamentos da decisão recorrida. 



    Ademais, a tese suscitada pelo Agravante de alteração da natureza jurídica da 1ª Reclamada em razão de privatização carece de prequestionamento (Súmula 297 do TST) e sua apreciação, nesta instância extraordinária, necessariamente implicaria revisita a fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 126 do TST. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo do Reclamante” (e-doc. 27).



    2. O reclamante afirma que “foi admitido, em 01.07.2014, pela então CEEE-D (à época uma Empresa Pública), por intermédio da formalização de contratos de trabalho com a ‘TVM Comércio e Serviços Ltda.’ e a ‘RCM Instalações Elétricas Ltda.’, tendo sido despedido sem justa causa em 16.12.2016. Ingressou com uma ação trabalhista em face dessas três empresas (a tomadora CEEE-D e as prestadoras TVM e RCM) e obteve o reconhecimento de direito ao recebimento de diferenças salariais, verbas rescisórias e de horas extras, conforme revelam a Sentença e o Acórdão do TRT da 4ª Região anexos” (fl. 2).



    Relata que, “em maio de 2025, isto é, anos após a privatização da tomadora, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da 4ª Turma do TST, por ocasião do julgamento de recursos de Agravo de Instrumento e de Recurso de Revista da CEEE-D (que manteve o CNPJ ativo e não regularizou sua nova natureza jurídica de empresa privada nos autos), absolveu a tomadora da sua Responsabilidade Subsidiária, sob a explicação de aplicar decisão vinculante deste STF, afetada aos Temas nº 246 e 1.118 desta Suprema Corte” (fl. 2).



    Explica que “a 4ª Turma do TST manteve a decisão monocrática que absolvera a tomadora empresa privada da responsabilidade subsidiária” (fl. 4).



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho fez mal uso da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal [pois], apesar do nome, o tomador de serviços (‘Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica’), beneficiado com a absolvição da sua responsabilidade subsidiária pelo TST em maio de 2025, desde abril de 2021 não integra mais a Administração Pública indireta! É empresa privada que foi favorecida pelo TST com a aplicação dos temas nº 246 e nº 1.118!” (fl. 8).



    Ressalta que “a 4ª Turma absolveu uma empresa privada que, quando era empresa pública, recebia notificações escritas da prestadora de serviços (que faliu e desapareceu!) acusando a habitual falta de pagamento de faturas, notificações essas que constaram dos autos” (fl. 9). 



    Argumenta que “o C. TST aplicou o tema nº 246 deste STF – destinado a regular a responsabilidade de empresa pública cuja culpa não foi provada – a uma empresa privada cuja prova de culpa direta constou dos autos” (fl. 20).



    Pondera que “o TST ainda aplicou o Tema nº 1.118 do STF sem 
atentar para os requisitos do seu item ‘4’, que condiciona a absolvição da responsabilidade da tomadora dos serviços a determinadas cautelas (como a saúde financeira das empresas prestadoras, que faliram), cuja ocorrência não foi nem sequer ventilada nos autos e no Acórdão da 4ª Turma do TST, como se as últimas orientações do Tema nº 1.118 não importassem e pudessem ser, simplesmente, ignoradas” (fl. 20).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 21).



    Pede “seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional, com a cassação do Acórdão da 4ª Turma do TST, para que se preserve a autoridade da decisão do STF encorpada nos Temas nº 246 e 1.118” (fl. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar a responsabilidade subsidiária de empresa tomadora de serviços, o Tribunal Superior do Trabalho teria aplicado indevidamente as teses de repercussão geral estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão pelo qual julgado o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante (e-doc. 27). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 21.10.2025.



    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, sobre interposição de recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas, assim, as instâncias recursais ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal, como se dá na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou 
Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora